Tribunal: TJES
Processo: 0018058-44.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018058-44.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA COSTA DA CONCEICAO SIGNORELLI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DO PRENOME DA GENITORA. DÚVIDA FUNDADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apenas se admite a modificação do assentamento do registro civil de forma excepcional e motivada, caso haja equívoco no registro, configurando-se conflito entre a segurança jurídica e a veracidade.

2. A finalidade da medida de retificação do registro civil se restringe à correção de erros materiais, não podendo importar em alteração nos estados das pessoas.

3. No caso, a verificação de incongruências, sobretudo no que tange ao nome dos avós maternos da requerente, faz surgir fundada dúvida quanto à veracidade da informação que se pretende retificar, de modo que não se pode acatar o pedido de alteração, haja vista as implicações que derivariam de uma modificação incorreta.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
MARIA COSTA DA CONCEIÇÃO SIGNORELLI
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra - Comarca da Capital, a qual julgou improcedente o pedido de retificação do registro civil.

Em suas razões recursais, a Apelante, em resumo, alega que: i) o prenome de sua genitora se encontra grafado de forma equivocada em seu registro de nascimento, uma vez que a grafia correta do prenome de sua mãe é Herozolina; ii) o registro civil de nascimento de sua mãe foi realizado de forma tardia e que a retificação do registro de sua prole é medida que se impõe; e iii)
“todas as diligências viáveis foram efetivadas visando esclarecer o nome dos avós da recorrente”,
sublinhando que os nomes de avós maternos existentes em seu registro de nascimento não são estruturalmente muito diferentes daqueles existentes no registro civil do nascimento de sua genitora.

Parecer da Procuradoria de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, consigno que, na esteira da sentença guerreada, não há como acolher a pretensão autoral, motivo pelo qual entendo que o recurso não merece ser provido.

Em breve síntese, a Apelante objetiva a retificação do prenome de sua genitora em seus registros civis de nascimento e casamento, ao argumento de que neles consta o prenome “Heorondina”, quando na realidade a grafia correta seria “Herozolina”.

Visando fundamentar seu pleito, colacionou ao processo a certidão de nascimento de Herozolina Costa da Conceição, registro lavrado tardiamente, em 29/08/2018.

Como cediço,
“a alteração do assentamento do registro civil é admitida em caráter excepcional e motivadamente, quando se constatar equívoco no registro, configurando-se conflito entre a segurança jurídica e a veracidade”
(TJ-MG - AC: 10000211489042001 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 16/11/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2021).

Nesse diapasão, convém salientar que a finalidade de tal medida se restringe à correção de erros materiais, não podendo importar em alteração nos estados das pessoas. Confira-se, em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - RETIFICAÇÃO - REGISTRO CIVIL - JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - FILIAÇÃO - CITAÇÃO - INTERESSADO - PROCESSO CONTENCIOSO - NECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA.
A retificação de registro civil presta-se tão somente para restaurar, suprir ou consertar erros materiais existentes nos dados registrais.
[...] (TJ-MG - AC: 10000220107890001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/05/2022)

Dito isso, observo que, na hipótese dos autos, os documentos colacionados pela Apelante deixam relevante dúvida acerca da juridicidade do pedido de retificação.

Isso porque há uma divergência entre os nomes de seus avós maternos, constantes em sua certidão de nascimento, e o nome dos genitores de Herozolina Costa da Conceição, razão pela qual não se pode inferir que se trata Herozolina Costa da Conceição da mesma pessoa nomeada Heorondina Costa da Conceição.

Na certidão de nascimento da Apelante, os pais de Heorondina Costa da Conceição são Anizio Costa e Feliciana Berta da Costa. Já na certidão de nascimento de Herozolina Costa da Conceição, constam como seus genitores Anizio Raimundo Costa e Felicia Maria da Conceição.

Embora seja possível, hipoteticamente, que se trate da mesma pessoa, dada a semelhança dos nomes supracitados, as divergências também são significativas, não correspondendo nem o nome do pai nem o da mãe de Herozolina Costa da Conceição com o nome dos avós maternos da Apelante, registrada como filha de Heorondina Costa da Conceição.

Há ainda uma diferença no que tange ao registro da Apelante perante a Justiça Eleitoral, onde consta que o nome de sua mãe seria Eropoldina Costa da Conceição.

Assim, presente fundada dúvida, não se pode acatar o pedido de alteração, haja vista as implicações que derivariam de uma modificação incorreta do registro civil da Apelante.

A corroborar, cito:

APELAÇÃO CÍVEL - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - ASCENDÊNCIA ITALIANA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À ORIGEM - PRELAVÊNCIA DA DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO DA LINHA - RECURSO DESPROVIDO.
Sobressaindo a dúvida sobre a linhagem de descendência e da sua ordem até os requerentes, com perfeita identidade dos ascendentes, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de retificação de registro civil, cuja alteração não se admite por presunção.
(TJ-MG - AC: 10000221823701001 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 25/01/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - CERTIDÃO DE NASCIMENTO - MODIFICAÇÃO DO NOME DA GENITORA E DOS AVÓS MATERNOS -DIVERGÊNCIA RELEVANTE ENTRE OS DOCUMENTOS -SUCESSÃO DE ERROS ALEGADOS NÃO DEMONSTRADOS - PRESUNÇÃODE VERACIDADE DO ATO REGISTRAL – RETIFICAÇÃO - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As informações constantes nos assentos civis espelham a verdade real, impondo-se, para a sua retificação, prova robusta de erro no registro
.2. Havendo notória divergência dos nomes da genitora e dos avós maternos, presentes na certidão de nascimento da autora, em relação aos demais documentos apresentados e, não comprovada a sucessão de erros alegados na inicial, tais nomes não devem ser retificados, em observância ao princípio da presunção de veracidade do ato registral
.3. Sentença mantida.4.Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.002072- 9/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2019, publicação da súmula em

29/03/2019)

Dessarte, como bem pontuado pela douta Procuradora de Justiça (ID 6705558), “a retificação de registro civil supostamente lavrado em erro, nos termos nos termos viabilizados pela Lei nº. 6.015/1973, depende de ostensiva
comprovação quanto aos elementos a serem modificados. No caso em análise, a apelante não traz aos autos documentação suficiente para possibilitar a retificação pretendida”; circunstância que impõe a manutenção da sentença.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença recorrida, que julgou improcedente o pedido de retificação de registro civil.

Inaplicável a regra prevista no art. 85, §11, do CPC na espécie, tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/04/2024 às 16:18:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50952726042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.